Tribunal: TJDFT
Processo: 0741848-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA. NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RESISTÊNCIA DO ACUSADO À ABORDAGEM DOS POLICIAIS. LESÕES CONTUNDENTES (ESCORIAÇÕES) COMPATÍVEIS COM A CONDUTA DE RESISTIR À PRISÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS DA DIFUSÃO ILÍCITA DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL DESFAVORÁVEL. PRÁTICA DE NOVO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR NO REGIME ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA. PRIMEIRA FASE. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HIGIDEZ DOS FUNDAMENTOS. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A abordagem do acusado não decorreu de “impressões pessoais” dos policiais, a violar o disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, o qual exige fundadas suspeitas para a abordagem pessoal. Conforme apurado, após a notícia de um transeunte de que havia um indivíduo vendendo drogas na rodoviária do Plano Piloto, os policiais primeiramente observaram o apelante, embora por breve período, em ato típico de traficância, para só depois decidir pela abordagem. Em face de o réu ter saído correndo ao avistá-los, o que reforçou os indícios de crime, os policiais decidiram pela revista pessoal. Assim, antes da abordagem, os policiais tiveram a precaução de averiguar a movimentação do acusado, não havendo se falar em abordagem baseada unicamente em “denúncia” anônima e “impressões pessoais”.
2. Inexistentes indícios de que os policiais militares agiram com arbitrariedade e excesso na revista pessoal do apelante que resistiu a ela entrando em luta corporal com os policiais, impossível o acolhimento de nulidade das provas advindas dessa abordagem, pois as escoriações detectadas no acusado, em exame pericial, são compatíveis com as circunstâncias de sua abordagem.
3. Após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
4. As declarações das testemunhas policiais possuem credibilidade e se prestam a fundamentar a condenação, eis que detém fé-pública e presunção de veracidade, afastada somente quando houver inequívoca comprovação de sua suspeição, circunstância não verificada no caso concreto.
5. Mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de resistência se os policiais foram uníssonos em afirmar que o réu resistiu à abordagem, sendo necessário o uso da força e de algemas para contê-lo.
6. Comprovado que as drogas localizadas com o acusado, que estava nas imediações da Rodoviária do Plano Piloto, se destinavam à difusão ilícita, e não ao consumo pessoal, seja pelas circunstâncias da prisão em flagrante, seja pela quantidade do entorpecente encontrado em seu bolso, incompatível com a alegação defensiva, mantém-se a condenação do apelante como incurso no crime do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei Antidrogas.
7. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena, em regime aberto, por condenação anterior, constitui fundamento idôneo para a valoração da circunstância judicial da conduta social.
8. Ausente bis in idem no fato de o mesmo registro penal servir para fundamentar a avaliação desfavorável da conduta social e a reincidência, eis que neste último, se leva em consideração a existência de condenações anteriores, ao passo que naquele se leva em consideração o não ajustamento do comportamento do réu ao bom convívio social, abusando da confiança do Poder Judiciário.
9. Não merece reparo o grau de aumento de pena operado na primeira fase da dosimetria equivalente à aplicação de fração inferior a 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas, mínima e máxima, cominadas abstratamente ao delito.
10. Não se mostra possível a concessão do direito de recorrer em liberdade no caso, porquanto, além de o apelante ter permanecido preso durante toda instrução criminal, permanecem hígidos os requisitos da prisão preventiva para garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, vez que se trata de réu reincidente específico.
11. Recurso conhecido. Rejeitadas as preliminares e, no mérito, apelo desprovido.